Tribunal: TJBA
Processo: 0315689-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315689-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEILA MARIA LIBERATO TRINDADE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ERALDO CRUZ

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por intempestividade. A agravante sustentou que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, conforme comprovado pelo carimbo de protocolo do recurso, anexado aos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando: (i) a intimação pessoal da defensora pública, com contagem em dobro dos prazos processuais; e (ii) a data do protocolo do recurso.

III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal da defensora pública ocorreu em 01/08/2017, e o prazo recursal, contado em dobro nos termos do art. 186 do CPC, findou em 15/09/2017.
4. O recurso de apelação foi protocolado no cartório de 1º Grau em 14/09/2017 e, portanto, dentro do prazo, conforme carimbo de protocolo.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar o retorno dos autos à instância competente para análise do mérito recursal.
Tese de julgamento:
“1. A contagem em dobro dos prazos processuais prevista no art. 186 do CPC aplica-se à Defensoria Pública, desde que comprovada a intimação pessoal. 2. Suspensões de expediente judiciário devem ser observadas no cálculo de prazos. 3. Comprovado o protocolo do recurso dentro do prazo recursal, este deve ser conhecido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável ao caso.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0315689-42.2013.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
LEILA MARIA LIBERATO TRINDADE
e, como Agravado,
JOSÉ ERALDO CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA